Tribunal: TJSP
Processo: 0004751-24.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, II, combinado com artigo 49, par. único, ambos da LEP). 2. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime. 3. Conduta que enseja a perda de 1/4 do tempo remido, observadas as

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, II, combinado com artigo 49, par. único, ambos da LEP). 2. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime. 3. Conduta que enseja a perda de 1/4 do tempo remido, observadas as circunstâncias estabelecidas no artigo 57 da Lei de Execução Penal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004751-24.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante KAUAN
CRISTIANO ANZOLINI DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, a fim de reduzir a perda do tempo remido para
a fração de 1/4. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004751-24.2020.8.26.0521 -Voto no 15.255
2
Voto no 15.255
Agravante: Kauan Cristiano Anzolini dos Santos
Agravado: Ministério Público
Comarca: Sorocaba
Agravo
em
execução
penal. Decisão judicial que
reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1.
Comportamento do sentenciado que caracteriza falta
disciplinar de natureza grave (artigo 50, II, combinado com
artigo 49, par. único, ambos da LEP). 2. A prática de falta
grave interrompe o prazo para progressão de regime. 3.
Conduta que enseja a perda de 1/4 do tempo remido,
observadas as circunstâncias estabelecidas no artigo 57 da
Lei de Execução Penal. Recurso parcialmente provido.
1. KAUAN CRISTIANO ANZOLINI DOS
SANTOS interpôs agravo contra decisão judicial que (a) reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, (b) declarou
a perda de 1/3 dos dias remidos e (c) determinou o reinício do prazo para
progressão de regime (fls. 94). Alega, em suma, que a hipótese é de
absolvição por ausência de dolo, acenando, ainda, com a atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004751-24.2020.8.26.0521 -Voto no 15.255
3
conduta, pois caracterizada uma situação de sanção coletiva.
Subsidiariamente, pretende o afastamento da interrupção do prazo para o
benefício (fls. 01/10).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 108), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu não provimento (fls. 117/126).
É o relatório.
2. O reclamo prospera em parte. Na linha do
que se segue.
3.
O
quadro
probatório
produzido
no
procedimento administrativo, no qual foi assegurando ao sentenciado
ampla defesa, revela que o agravante e outros detentos praticaram falta
disciplinar de natureza grave.
Conforme se depreende dos relatos dos agentes
penitenciários Alexandre Manoel Santiago Júnior e Flávio Pereira
Lâmego (fls. 71/72 e 76/77), o agravante e outros presos, após serem
informados da decisão da Secretaria de Administração Penitenciária que
a saída temporária do mês de março estava suspensa, a fim de prevenir a
disseminação do coronavírus, realizaram tumulto e evadiram-se do local,
cortando o alambrado superior. Feita a verificação, o agravante não foi
encontrado no local.
Registre-se que os relatos prestados pelos
agentes públicos, em sua totalidade, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória.
Certo que, ouvido durante o procedimento, o
sentenciado afirmou que “decidiu evadir-se do local, pelo motivo de ver
vários presos saírem correndo em direção ao lado externo da Unidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004751-24.2020.8.26.0521 -Voto no 15.255
4
pois naquele momento ouviu gritos e barulhos, bem como a propagação
do fogo em determinados pontos do Estabelecimento, neste momento
ficou muito apreensivo, pois temia por sua integridade física e
psicológica, quando se dirigiu pela galeria centra e como todos os
portões já estavam quebrados, o declarante foi transpassando até
chegar no perímetro externo na frente da Unidade, quando já foi
abordado e preso por Policiais Militares que faziam a contenção
recinto” (fls. 76/77).
Não se cuida, todavia, de uma versão apta a
escusá-lo, porquanto não demonstrado um quadro que justificasse sua
conduta.
Urge ter em mente que, consideradas as
circunstâncias do caso, não se tem um quadro de sanção coletiva,
vedada pela Lei de Execução Penal (artigo 45, par. 3o). Os agentes
penitenciários, logo quando da comunicação do evento (fls. 34),
explicitaram os autores dos fatos, dentre eles o agravante. Aliás, o
próprio sentenciado confirma a evasão.
Neste passo, tendo em conta o tipo de conduta,
ou seja, uma ação praticada em grupo, pode-se afirmar que o
comportamento do agravante encontra-se especificado dentro de um
quadro de razoabilidade. Em situação deste naipe, exigir um grau de
particularização maior, levaria à impunidade de um ato grave. Cotejando-
se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, não se
divisa que a imposição da sanção disciplinar, no caso vertente,
qualifique-se como uma hipótese de responsabilidade objetiva.
E a conduta caracteriza, sem dúvida, falta
grave, a despeito de o sentenciado ter sido logo recapturado, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004751-24.2020.8.26.0521 -Voto no 15.255
5
artigo 50, combinado com artigo 49, par, único, ambos da Lei no
7.210/84. Deveras, a Lei de Execução Penal, para fins de falta
disciplinar, equipara a tentativa à falta consumada. Bem por isso, firmou-
se a jurisprudência no sentido de que a tentativa de fuga qualifica-se
como falta grave (STJ, REsp no 936.688, rel. Min. Felix Fischer; HC
no 59.554, rel. Min. Napoleão Nunes Mais; AgRg no REsp no
1.244.822, rel. Min. Marilza Maynard).
Pelo que acertado o reconhecimento da falta
grave.
4. Por sua vez, a prática de falta grave
determina o reinício da contagem do prazo para a aquisição da
progressão de regime, conforme assentado pela jurisprudência, tanto do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 534; EREsp no 1.176486,
rel. Min. Napoleão Nunes Filho, REsp no 1.364.192, rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Súmula no 534), quanto do Supremo Tribunal
Federal (HC no 114.043, rel. Min. Luiz Fux; RHC no 116.190, rel.
Min. Cármen Lúcia; HC no 94.652, rel. Min. Menezes Direito; HC
no 94.137, rel. Min. Ricardo Lewandowski, entre outros).
5. Por fim, embora a conduta encerre
considerável reprovabilidade, impende considerar que o paciente foi
recapturado do lado de fora da penitenciária, pelo que, à luz dos critérios
estabelecidos no artigo 57, da Lei de Execução Penal, mais razoável que
a perda dos dias remidos se dê na fração de 1/4.
De notar que a r. decisão encontra-se motivada,
mormente a ser considerada no seu conjunto. Faz alusão à gravidade do
comportamento, pontuando a necessidade de evitar a repetição da
conduta. Cuida-se de ato que atende a regra prevista no artigo 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004751-24.2020.8.26.0521 -Voto no 15.255
6
Constituição Federal.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a perda do tempo remido para a fração de 1/4.
LAERTE MARRONE
Relator